Tribunal: TJMT
Processo: 1039501-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039501-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), WENGLES BATISTA LAMOUNIER - CPF: 510.181.601-91 (APELANTE), TIARA PINTO SALES - CPF: 022.849.931-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. RENEGOCIAÇÃO INCONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira, bem como improcedente o pedido reconvencional.

O apelante sustenta nulidade da apreensão por violação à boa-fé objetiva, ineficácia da notificação extrajudicial para constituição em mora e pleiteia indenização por danos morais, ao argumento de abusividade da medida e excessividade do valor exigido para purgação da mora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de tratativas de renegociação do débito impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão por violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422); (ii) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, ainda que não comprovado o recebimento pessoal, é suficiente para a constituição em mora; e (iii) saber se a apreensão do bem, nas circunstâncias descritas, enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A ação de busca e apreensão exige a comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1.132, firmou entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor. Regular, portanto, a constituição em mora.

O início de tratativas extrajudiciais para renegociação do débito, desacompanhado de pagamento ou formalização de acordo vinculante, não impede o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário. A ausência de adimplemento afasta a alegação de comportamento contraditório e não configura violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o, e da tese firmada no REsp 1.418.593/MS (Tema repetitivo), a purgação da mora, após o cumprimento da liminar, exige o pagamento integral da dívida, compreendida como principal e encargos contratualmente previstos. Não há ilegalidade na exigência do valor total do débito.

Inexistindo ilicitude na constituição em mora ou no exercício regular do direito de ação, não se configura dano moral indenizável, sobretudo quando a medida judicial decorre de inadimplemento contratual incontroverso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wengles Batista Lamounier
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
Banco Volkswagen S.A., julgou procedente a pretensão
para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor do banco e, improcedente o pleito reconvencional.

Em suas razões, o apelante defende a
nulidade da apreensão do veículo por violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), sob o argumento de que, na data de 12.11.2024, o banco teria iniciado tratativas para renegociação do débito, sendo que a apreensão ocorreu em 19.11.2024, antes do prazo indicado para pagamento (20.11.2024). ainda, defende a ineficácia da notificação extrajudicial, por não ter havido comprovação inequívoca de entrega, constando nos registros dos Correios expressões como “carteiro não atendido” e “não procurado”.

Assevera o cabimento de indenização por danos morais em razão da apreensão reputada abusiva, especialmente por se tratar de bem essencial ao exercício de sua atividade profissional, existindo onerosidade excessiva, ante a exigência de valor superior a R$ 13.000,00 para restituição do veículo, embora estivessem em aberto apenas três parcelas de aproximadamente R$ 900,00 cada. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarar a nulidade da busca e apreensão, determinar a restituição do veículo, condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, aplicar a multa legal, com inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 338854873), formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.

moveu ação de busca e apreensão contra
Wengles Batista Lamounier
, sendo o feito principal julgado procedente para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor do banco, afastando o pedido reconvencioal.

Em suas razões, o apelante defende a
nulidade da apreensão do veículo por violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), sob o argumento de que, na data de 12.11.2024, o banco teria iniciado tratativas para renegociação do débito, sendo que a apreensão ocorreu em 19.11.2024, antes do prazo indicado para pagamento (20.11.2024). ainda, defende a ineficácia da notificação extrajudicial, por não ter havido comprovação inequívoca de entrega, constando nos registros dos Correios expressões como “carteiro não atendido” e “não procurado”.

Assevera o cabimento de indenização por danos morais em razão da apreensão reputada abusiva, especialmente por se tratar de bem essencial ao exercício de sua atividade profissional, existindo onerosidade excessiva, ante a exigência de valor superior a R$ 13.000,00 para restituição do veículo, embora estivessem em aberto apenas três parcelas de aproximadamente R$ 900,00 cada. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarar a nulidade da busca e apreensão, determinar a restituição do veículo, condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, aplicar a multa legal, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. C
onvém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei no 911/69, em seu art. 3o, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 o do art. 2o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Neste sentido, é o entendimento do c. S. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

Destarte, a despeito de o apelante defender a existência de onerosidade excessiva, o parágrafo primeiro, do art. 2o, do Decreto de Regência é expresso ao constar que “
§
1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes
”.

Ou seja, ao propor a ação de busca e apreensão, o credor objetiva o recebimento do valor integral do débito contratual e seus acréscimos e, não somente das parcelas inadimplidas conforme pretende o apelante.

Tampouco há falar em violação
ao princípio da boa-fé objetiva, ao passo que nada obsta as partes efetuarem negociações extrajudiciais, devendo o banco, caso haja pagamento do acordado pelo devedor, informar nos autos requerendo eventual homologação ou desistência do feito. Nota-se que em nenhum momento o apelante demonstrou que efetuou o pagamento, não caracterizando, portanto, comportamento contraditório pelo banco.

Por fim, em relação
à ausência de constituição em mora, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi devidamente encaminhado ao endereço contratual, não havendo mácula, portanto, na constituição em mora do réu (id. 338853927).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026